Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NULIDADE DE SENTENÇA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRESCINDIBILIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL. INFILTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CORRIGIR OS DEFEITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS.
1. No julgamento da causa, o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
2. Conforme precedentes desta Casa de Justiça, o prazo decadencial do art. 26 do CDC somente tem início depois de esgotado o prazo de garantia contratual.
3. Os transtornos causados por infiltração proveniente de falhas estruturais existentes no edifício, aliada à resistência da construtora na resolução do problema, constitui fato apto a configuração de danos morais.
4. O requerimento de dilação do prazo para o cumprimento da correção das infiltrações existentes no imóvel, deve ser justificado em dados concretos, que comprovem a insuficiência do prazo originalmente concedido.
5. Apelação conhecia e desprovida.